Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MDF ENERGIA &amp; AGRONEGÓCIO S.A e EDIMAR BORGES DE FREITAS. em face de sentença proferida pela Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília em ação de despejo cumulada com cobrança de encargos contratuais ajuizada por MAURO MENEZES &amp; ADVOGADOS. Os recorrentes não apresentaram comprovante do preparo no ato de interposição do recurso. Na ocasião anexaram a guia de recolhimento acompanhada por um comprovante de agendamento de boleto (ID 53260449). Devidamente intimados a regularizar o preparo, apresentaram o comprovante bancário, a fim de demonstrar que o pagamento foi quitado (ID 57532145). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que os apelantes não apresentaram o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeitos ao recolhimento em dobro. Embora a guia de recolhimento apresentada sob ID 53260449 refira-se a este recurso, o comprovante anexado no mesmo documento trata de mero agendamento, em cujo recibo inclusive consta a advertência ao correntista para que “certifique-se de que a conta debitada tenha saldo disponível até as 22:00 horas do dia do pagamento”. E intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se à juntada de documento que apontou a efetivação daquele pagamento na data agendada, o que, aliás, somente ocorreu na data seguinte à da interposição do recurso. Deixou, assim, de recolher o preparo em dobro, consoante norma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004